Tribunal: TJMT
Processo: 1010286-82.2024.8.11.0006
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010286-82.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVERTON ARDAIA REIS - CPF: 076.697.371-90 (APELANTE), WALDEMAR JOSE DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 011.969.172-80 (APELANTE), CLEBER DE SOUZA FERREIRA - CPF: 011.089.631-96 (ASSISTENTE), SULLYWAN DA SILVA - CPF: 032.982.031-14 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), WALDEMAR JOSE DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 011.969.172-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – REJEIÇÃO – FUNDADAS SUSPEITAS – FLAGRANTE DELITO – CRIME PERMANENTE – MÉRITO – EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE – COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – NÃO COMPROVAÇÃO – REGIME INICIAL FECHADO – MANUTENÇÃO – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há que se falar em nulidade da busca pessoal e domiciliar quando a abordagem policial não se deu com base tão somente em denúncia anônima, mas também foi condicionada pela conduta do denunciado, que, ao avistar a guarnição policial, dispensou objetos pela janela, fator que fundamentou a ação policial, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal.

A configuração da excludente de culpabilidade por coação moral irresistível demanda prova robusta por parte do réu, sobretudo no que concerne à demonstração de uma coação irresistível que o tenha compelido a agir da forma em que agiu, não bastando a mera alegação.

O regime fechado para início de cumprimento de pena está devidamente fundamentado na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade expressiva de droga apreendida (72,2g de cocaína e 966,9g de maconha), aliada às circunstâncias do caso concreto (forma de acondicionamento, petrechos, declaração do réu de que é simpatizante do CV perante a autoridade policial), que indicam dedicação a atividades criminosas e ligação com organização criminosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EVERTON ARDAIA REIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 534 (quinhentos e trinta e quatro) dias-multa.

Segundo a denúncia, no dia 14 de agosto de 2024, por volta das 21h, o acusado trouxe consigo, tinha em depósito e guardou drogas consistentes em 72,2g de cocaína e 966,9g de maconha destinadas à traficância.

Consta dos autos que a Polícia Militar recebeu informações de que indivíduos estariam embalando drogas em uma residência localizada no Bairro Jardim Imperial, razão pela qual uma guarnição se deslocou até o endereço mencionado para apuração dos fatos. Ao chegarem no local, os policiais visualizaram o acusado dispensando um objeto ao solo, motivo pelo qual decidiram adentrar na residência. Após a abordagem, os policiais encontraram o referido objeto, constatando tratar-se de dois pedaços grandes de maconha. Diante da situação de flagrância, realizaram busca domiciliar, localizando 30 porções de cocaína (16,5g), 2 porções de cocaína (52,3g), 6 porções de cocaína (3,4g), 10 porções de maconha (955,2g), 16 porções de maconha (11,7g), além de balança de precisão e embalagens do tipo "zip lock" vazias.

Após regular instrução processual, o réu foi condenado nos termos da denúncia.

Em suas razões recursais, a defesa suscita,
preliminarmente
, a nulidade da busca pessoal e domiciliar, alegando que tanto a abordagem quanto o ingresso no domicílio do acusado decorreram de denúncia anônima desacompanhada de qualquer diligência preliminar que pudesse conferir-lhe credibilidade, caracterizando a prática conhecida como "fishing expedition" (pescaria probatória).

No
mérito
, sustenta a ocorrência de coação moral irresistível, argumentando que o acusado agiu sob o domínio do medo e da pressão, em ambiente onde a presença de organizações criminosas impõe obediência cega sob pena de represálias graves.

Subsidiariamente
, requer a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, alegando que o acusado é primário, sem antecedentes e não integra organização criminosa, não havendo elementos concretos que demonstrem maior gravidade da conduta ou periculosidade que justifique o recrudescimento do regime prisional.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória. (Id. 299873961)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo o desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 302619878)

EMENTA: Recurso de Apelação – Recurso da defesa - Mérito – Preliminar – Nulidade – violação de domicílio – ausência de fundadas suspeitas e manda de busca e apreensão.– Parecer - comunicação de suposto crime de tráfico ilícito de entorpecentes via denúncia anônima – verificação preliminar das informações – constatação de imediato fundadas suspeitas – Individuo dispensando algo pela janela do banheiro. Fundadas suspeitas embasada em circunstância objetiva – Apelante tentou se desvencilhar dos entorpecentes, jogando invólucros pela janela do banheiro – agentes públicos que flagraram a atitude suspeita procederam a entrada na residência. Preliminar rejeitada. Mérito. 1) Excludente de culpabilidade – coação moral irresistível – Apelante alega que sofreu coação moral irresistível para armazenar entorpecentes em sua residência. Parecer - Não acolhimento da tese – Provas não são robustas no sentido de comprovar a aventada alegação da excludente de culpabilidade, vez que a tese se sustenta somente na versão do Apelante. 2) Pena. Regime inicial de cumprimento da pena menos gravoso, apelante que sustenta primariedade e pena não superior a oito anos. Parecer – Impossibilidade. Regime de pena imposta com base na disposição normativa (art.(s). 33 e 59 do CP) e artigo 42 da Lei 11.343/2006.
Parecer pelo desprovimento do recurso interposto
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
EVERTON ARDAIA REIS
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da
4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n.o 1010286-82.2024.8.11.0006.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...]
1.Do acusado.

EVERTON ARDAIA REIS
, vulgo "
LOLÓ
", Ã¢ÂÂbrasileiro, solteiro, nascido no dia 04/10/1999, portador do RG n.o 29521521 SSPMT e do CPF n.o 076.697.371-90, natural de Cáceres/MT, filho de Vilson Rodrigues dos Santos Reis e Liliane Pires Ardaia, residente e domiciliado no Residencial 1o de Maio - Casa de Alvenaria Sem Rebocar com Metade do Muro Construído, Bairro Jardim das Oliveiras, Cáceres/MT, telefone (65) 99924-4699, atualmente preso preventivamente da cadeia pública local;

2.Dos Fatos.

Artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06

Consta nos autos que, Ã¢ÂÂno dia 14/08/2024, por volta de 21:00, na Rua 1o de Maio, Bairro Jardim Imperial, em Cáceres/MT, o acusado
EVERTON ARDAIA REIS
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, trouxe consigo, tinha em depósito e guardou drogas, consistente em 16,5g de cocaína, divididas em 30 (trinta) porções do tipo "trouxinha", 52,3g de cocaína, divididas em 02 (duas) porções envoltas em plástico filme transparente, 3,4g de cocaína, divididas em 06 (seis) porções do tipo "zip lock", 955,2g de maconha, divididas em 10 (dez) porções de plástico filme transparente, 11,7g de maconha, dividias em 16 (dezesseis) porções de plástico filme transparente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3. Síntese Fática

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar supramencionadas, a Polícia Militar recebeu informações de que indivíduos estariam embalando drogas em uma residência localizada no Bairro Jardim Imperial, razão uma guarnição se deslocou até o endereço mencionada para apuração dos fatos.

Ao chegarem no local, os policias visualizaram o acusado dispensando um objeto ao solo, motivo pelo qual decidiram adentrar na residência. Ato contínuo, os policiais realizaram a abordagem do acusado e encontraram o referido objeto, ocasião em que constataram se tratar de dois pedaços grandes de maconha.

Diante da situação de flagrância, os policiais passaram a realizar busca domiciliar, o que resultou na localização total de uma quantidade de 6,5g de cocaína, divididas em 30 (trinta) porções do tipo "trouxinha", 52,3g de cocaína, divididas em 02 (duas) porções envoltas em plástico filme transparente, 3,4g de cocaína, divididas em 06 (seis) porções do tipo "zip lock", 955,2g de maconha, divididas em 10 (dez) porções de plástico filme transparente, 11,7g de maconha, dividias em 16 (dezesseis) porções de plástico filme transparente, balança de precisão para pesagem da droga e embalagens do tipo zip lock vazias.

Diante disso, o acusado foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para confecção do Auto de Prisão em Flagrante, oportunidade na qual, quando interrogado, o acusado informou que a droga apreendida lhe pertencia.

Consta, ainda, a realização de laudo pericial nas substâncias entorpecentes, sendo o resultado positivo para cocaína e maconha, conforme laudo pericial n.o 531.3.10.9047.2024.195483-A01.

4. Conclusão

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia Ã¢ÂÂ
EVERTON ARDAIA REIS
, como incurso Ã¢ÂÂno artigo 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/06. Ã¢ÂÂ

5. Requerimentos finais

5.1. Requer seja a presente denúncia recebida, instaurando-se o devido processo legal, nos termos do artigo 396 e seguintes do Código de Processo Penal, ordenando-se a citação do acusado para oferecer resposta à acusação, seguindo-se com os demais atos processuais, até a final condenação.

5.2. Requer, ainda, a intimação das testemunhas adiante arroladas para comparecerem em audiência de instrução e julgamento:

a) CLEBER DE SOUZA FERREIRA - PMMT

b) SULLYWAN DA SILVA - PMMT

5.3. Deixo de oferecer Acordo de Não Persecução Penal ao acusado tendo em vista o não cumprimento dos requisitos insculpidos no artigo 28-A do Código de Processo Penal.

5.4. No mais, deixo de oferecer denúncia em relação ao indiciado Waldemar José de Almeida Júnior pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, tendo em vista a ausência de justa causa pra tanto. Ante o exposto, o Ministério Público Estadual, manifesta-se pelo arquivamento dos autos em relação ao indiciado Waldemar José de Almeida Júnior, sem prejuízo do disposto no artigo 18 do CPP. [...]” (Id. 299873893)

Após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o Magistrado de origem julgou procedente a exordial acusatória, condenando o réu nos seguintes fundamentos:

“[...]
Trata-se de Ação Penal
promovida por denúncia do
Ministério Público, na qual se imputa a Everton Ardaia Reis,
primário
, a prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.

Segundo a inicial, no dia 14 de agosto de 2024, por volta das 21h, o acusado trouxe consigo, tinha em depósito e guardou drogas consistentes em
72,2g
de cocaína e
966,9g
de maconha destinadas à traficância (
Id. 169378435
).

Foram apreendidos à época (
Id. 167765489
):

1. t
rinta

porções de cocaína, com massa bruta de 16,5g, acondicionadas em “trouxinhas” (
determinada a destruição, conforme Id. 167767329, fl. 8)
;

2.
seis

porções de cocaína, com massa bruta de 3,4g, do tipo “Zip Lock” (
determinada a destruição...
);

3.
duas porções de cocaína, com massa bruta de 52,3g, envoltas em plástico filme transparente (
determinada a destruição...
);

4.
dez

porções de maconha, com massa bruta de 955,2g, acondicionadas em plástico filme transparente (
determinada a destruição...
);

5.
dezesseis

porções de maconha, com massa bruta de 11,7g, acondicionadas em plástico filme transparente (
determinada a destruição...
);

6.
embalagens tipo “Zip Lock” utilizadas para embalar entorpecentes (
determinada a destruição, conforme Id. 173026349
);

7.
uma balança de precisão digital de pequeno porte (
determinada a destruição...
);

8.
um carretel de linha cor preta - que estava sendo utilizado para amarrar as porções de entorpecentes (
determinada a destruição...
);

9.
um aparelho celular de cor roxo da marca Samsung, protegido por capa rosa e danificado por seu proprietário (
interessa à representação por quebra de sigilo de dados armazenados acostada no Id. 165964129 do AuPrFl 1009674-47.2024.8.11.0006
);
e

10.
um aparelho celular de cor vermelho da marca Samsung, protegido por capa azul (
interessa à representação...
).

Ofereceu-se defesa preliminar por meio da Defensoria Pública (
Id. 176328921
)

Recebida a denúncia no dia 10 de janeiro de 2025 (
Id. 179504460
), pois ausentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal,
determinou-se
o prosseguimento regular do feito.

Procedeu-se, durante instrução processual, à inquirição das testemunhas comuns (Cléber de Souza Ferreira e Sullywan da Silva), interrogando-se, em seguida, o acusado (
Ids. 186978566 e 186983962
).

O Ministério Público, em alegações finais orais,
requereu
a condenação do réu nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez,
aduziu
preliminar de nulidade da busca domiciliar. No mérito, à luz dos incisos VI e VII do art. 386 do CPP,
pleiteou
a absolvição, ao argumento da existência de coação irresistível. Subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante de confissão, elencada no inciso III, alínea "d", do art. 65 do CP.

Juntou-se o Relatório de Antecedentes Criminais para Instrução Processual de Everton Ardaia Reis no
Id. 187393562
.

É o relatório do essencial. Decido.

Preliminarmente, adoto ipsis litteris os fundamentos da decisão de
Id. 179504460
para
AFASTAR
a tese defensiva
reiterada
de nulidade das buscas.

Ainda em sede de preliminar, verifica-se que a versão do réu Everton Ardaia Reis de que teria cometido os fatos imputados a ele sob coação
moral
irresistível “[...] revelou-se isolada e sem suporte probatório, não havendo elementos concretos que sustentem suas alegações [...] (STJ - AREsp: 2519489 SP 2023/0436778-1, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024).

Sabe-se que “[...] ‘a excludente de culpabilidade relativa à coação irresistível somente incide quando demonstrada nos autos a sua efetiva ocorrência,
sendo inadmissível
seu reconhecimento
com base na mera alegação
’ [...]” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10007940620208110039, Relator: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 09/07/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/07/2024, grifos nosso).

Portanto,
AFASTO
também a tese autodefensiva preliminar de excludente de culpabilidade capitulada no art. 22 do Código Penal.

Feito isso, verifica-se que a
materialidade
do crime de tráfico de drogas, na hipótese, pode ser comprovada por meio do Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.383359 e do Laudo Pericial no 531.3.10.9047.2024.195483-A01 - Exame definitivo de entorpecente.

Ambos os testes, registre-se, apresentaram resultados positivos para a presença de COCAÍNA e Cannabis sativa L. nas alíquotas submetidas a exame (
Id. 167767315
).

Há também,
sem desconsiderar que entre a confissão em juízo e os demais elementos existe compatibilidade e concordância,
provas suficientes de
autoria
do fato criminoso imputado ao acusado, ou seja, de que mantinha em depósito drogas destinadas à traficância.

Everton Ardaia Reis
, após ter chamado a atenção de policiais militares - que diligenciavam para confirmar denúncia anônima de que indivíduos estariam embalando drogas - ao dispensar um objeto ao solo (dois pedaços grande de maconha) - ,
foi flagrado
mantendo em depósito:
A1-A-4:

trinta
porções de substância sólida, em forma de pó, de cor branca (
16,5 g de cocaína
), acondicionadas em fragmentos plásticos de cor branca e verde, fechados por nó com linha preta, formando embalagens do tipo “trouxinhas”;
A-5A-6:

duas
porções de substância sólida, em forma de pó, de cor branca (
52,3 g de cocaína
), envoltas em plástico filme transparente;
A-7-A-9:

seis
porções de substância sólida, em forma de pó, de cor branca (
3,4 g de cocaína
), acondicionadas em embalagens plásticas transparentes tipo “zip lock”;
B-1-B-3:

dez
porções de substância sólida, compactada, de cor castanho-esverdeada, constituídas por folhas, flores, caulículos e sementes (
955,2 g de maconha
), envoltas em plástico filme transparente e fita adesiva de cor marrom;
B-4-B-7:

dezesseis
porções de substância sólida, compactada, de cor castanho-esverdeada, constituídas por folhas, flores, caulículos e sementes (
11,7 g de maconha
), envoltas em plástico filme transparente; (
i
) uma balança digital, de cor cinza, sem marca aparente, com capacidade para 500g e precisão de 0,1g, funcionando normalmente quando alimentada com duas pilhas AA; (
ii
) 23 pacotes contendo 100 unidades em cada um deles de sacos plásticos tipo “zip lock”,
as mesmas embalagens observadas no material descrito em A7-A9
;
e
(
iii
) além de um carretel de linha de costura de cor preta,
a mesma observada no fechamento dos invólucros descritos em A1-A4
.

A testemunha
Cléber de Souza Ferreira
, nesse particular, esclareceu em audiência que obtiveram a informação de que o suspeito estaria efetuando o embalo dos entorpecentes para distribuição das “lojinhas” do Comando Vermelho, motivo pelo qual se deslocaram até a residência do suspeito e o visualizaram dispensando dois pedaços de substância análoga à maconha. Realizada a abordagem pessoal e a busca domiciliar, localizaram as demais drogas.

Sullywan da Silva
afirmou que obtiveram a informação de que indivíduos estariam embalando entorpecentes para comercialização em determinada residência. Ao chegarem no local indicado na denúncia anônima visualizaram indivíduos dispensando uma sacola embalada através da janela do banheiro e por isso ingressaram no domicílio. Ao adentrarem, se depararam com os suspeitos tentando dispensar algumas porções de entorpecentes. Efetivadas as buscas, localizaram quantidade considerável de maconha e pasta-base de cocaína.

Com efeito, os depoimentos em juízo dos policiais que efetuaram a prisão, porquanto harmônicos e coerentes com as demais provas, são idôneos e aptos a comprovar a autoria do delito de tráfico de drogas na modalidade guardar imputado ao acusado (STJ - AgRg no AREsp: 2658619 SP 2024/0200833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024).

Além disso, converge com a confissão qualificada do acusado durante seu interrogatório judicial.

A esse propósito, o Tribunal da Cidadania firmou o entendimento de que “[...] a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do caso podem indicar destinação comercial [...]” (STJ - AgRg no HC: 940368 SC 2024/0320692-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/01/2025), bem como que “[...] a configuração do crime de tráfico de drogas não exige a comprovação de atos de comércio, bastando a prática de uma das condutas descritas no art. 33 da Lei de Drogas [...]” (STJ - REsp: 2113507 SP 2023/0439329-8, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/01/2025).

Logo, julgo
PROCEDENTE
o pedido inicial para
CONDENAR
Everton Ardaia Reis como incurso na pena do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

- Tráfico de drogas. Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

- Das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP)

1. Culpabilidade:
natural à espécie;

2. Antecedentes:
não ostenta (
Id. 187393562
);

3. Conduta social:
sabe-se que “[...] só poderá ser sopesada de forma desfavorável quando houver nos autos elementos suficientes que a comprove, como estudos técnicos e avaliações psicossociais, ou outros meios igualmente idôneos, mormente porque o magistrado possui breve contato com o acusado, impossibilitando qualquer aprofundamento nas peculiaridades que circundam as suas condições de vida [...]” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10143118220228110015, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 03/09/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/09/2024). Deixo de valorá-la, portanto;

4. Personalidade do agente:
inexistem elementos concretos que permitam a negativação. A valoração desse vetor “[...] deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]” (STJ - HC 472.654/DF apud STJ - AgRg no AREsp: 2549278 TO 2024/0015570-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2024);

5. Motivos do crime:
característicos do tipo penal;

6. Circunstâncias do crime:
intrínsecas à figura típica;

7. Consequências do crime:
próprias do delito;

8. Comportamento da vítima:
tratando-se de crime vago, em que não é possível mensurá-lo para favorecer o réu, deve ser considerada neutra;
e

9. Natureza e a quantidade da substância ou do produto:
a quantidade expressiva de droga apreendida e a natureza deletéria (
72.2 g de cocaína e 966.9 g de maconha
) justifica a exasperação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei 11.343/2006 (STJ - AREsp: 2432600 MS 2023/0285418-5, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024).

FIXO
, adotando a fração de 1/6 a partir do mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável, pena-base do delito em
cinco
anos e
dez
meses de reclusão e pagamento de
quinhentos e oitenta e três
dias-multa.

O patamar adotado, com base na expressiva quantidade de droga apreendida, está em consonância com o disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006 e com a jurisprudência deste Superior Tribunal (STJ - AREsp: 2386022 MS 2023/0203871-5, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/12/2024).

- Das circunstâncias legais (art. 61 a 65 do CP)

Não há agravantes, mas há a atenuante da confissão qualificada a considerar.

Consequentemente, diminuindo-a em 1/12,
FIXO
a pena intermediária em
cinco
anos,
quatro
meses e
cinco
dias de reclusão de
quinhentos e trinta e quatro
dias-multa.

Conforme jurisprudência consolidade da Corte Cidadã, , “[...] o réu fará jus à atenuante do art. 65, III , alínea ‘d’, do CP quando houver
admitido a autoria do crime perante a autoridade
, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial
ou retratada
[...]”. (STJ - AgRg no AREsp: 2566373 MG 2024/0043555-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024, grifo nosso).

Ademais, “’[...] nas hipóteses de confissão parcial ou qualificada, como na espécie, se admite a incidência da atenuante em patamar inferior a 1/6 [...]’” (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1923826 SC 2021/0052513-5, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2024).

- Das causas de aumento e diminuição

Não há causas de aumento a considerar. Inaplicável à hipótese, a redutora prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.

Por essa razão,
MANTENHO
a pena definitiva em
cinco
anos,
quatro
meses e
cinco
dias de reclusão e pagamento de
quinhentos e trinta e quatro
dias-multa, os quais
ATRIBUO
, a cada um, valor de trinta avos.

Oportuno ressaltar que a quantidade e a natureza da droga apreendida, aliadas às circunstâncias do caso concreto (forma de acondicionamento, petrechos, declaração do réu de que é simpatizante do CV perante a autoridade policial - logo se deduz, embora tenha alegado que não poderia dizer o nome da pessoa que lhe confiou a cautela, que guardava os entorpecentes para a referida organização), indicam dedicação a atividades criminosas e ligação com o Comando Vermelho (STJ - AREsp: 2338773 SP 2023/0128216-3, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/12/2024).

- Regime inicial de cumprimento da pena (art. 59, inciso III, do CP)

FIXO
o regime fechado para o início do cumprimento da pena de
cinco
anos,
quatro
meses e
cinco
dias de reclusão (
art. 33, §§ 2o, ‘b’ e 3o, do CP
).

Aliás, “[...] a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida, devidamente valoradas na fixação da pena-base acima do mínimo legal, constituem fundamentos idôneos para justificar a imposição do regime inicial fechado [...]” (STJ - REsp: 2084235 MT 2023/0236623-9, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024).

- Detração (art. 387, § 2o, do CPP)

DEIXO
de fazer a detração, porquanto não há tempo de prisão cautelar a descontar e/ou eventual desconto não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena fixado

Importa observar que “[...] a detração do tempo de prisão cautelar é irrelevante para a escolha do regime inicial de cumprimento da pena quando a pena-base é fixada acima do mínimo legal e o regime mais grave decorre de circunstâncias judiciais desfavoráveis [...]” (STJ - AgRg no RHC: 206061 BA 2024/0391727-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024).

Por essa razão,
MANTENHO
o regime inicial em
fechado
.

- Substituição por restritivas de direitos e SURSIS

Considerando-se o quantum fixado e circunstância judicial desfavorável,
INVIÁVEL
a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (
incisos I, II e III do art. 44 do CP
).

Pelos mesmos motivos,
INCABÍVEL
a suspensão condicional da pena (
art. 77 do CP
).

- Do valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, inciso IV, do CPP)

Inexistindo pedido expresso na inicial, indicação do valor pretendido e/ou instrução probatória específica,
DEIXO
de fixar valor mínimo para reparação dos danos.

Esse entendimento, vale dizer, “[...] está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige, para a fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória, o cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos:(i) pedido expresso na denúncia ou queixa; (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) realização de instrução específica para garantir o contraditório e a ampla defesa [...]” (STJ - REsp: 2055900 MG 2023/0060875-8, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2024).

- Manutenção/imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar (artigo 387, § 1o, do CPP)

Verifica-se que a medida cautelar mais severa foi imposta porque à época o réu
foi flagrado
mantendo em depósito:
A1-A-4:

trinta
porções de substância sólida, em forma de pó, de cor branca (
16,5 g de cocaína
), acondicionadas em fragmentos plásticos de cor branca e verde, fechados por nó com linha preta, formando embalagens do tipo “trouxinhas”;
A-5A-6:

duas
porções de substância sólida, em forma de pó, de cor branca (
52,3 g de cocaína
), envoltas em plástico filme transparente;
A-7-A-9:

seis
porções de substância sólida, em forma de pó, de cor branca (
3,4 g de cocaína
), acondicionadas em embalagens plásticas transparentes tipo “zip lock”;
B-1-B-3:

dez
porções de substância sólida, compactada, de cor castanho-esverdeada, constituídas por folhas, flores, caulículos e sementes (
955,2 g de maconha
), envoltas em plástico filme transparente e fita adesiva de cor marrom;
B-4-B-7:

dezesseis
porções de substância sólida, compactada, de cor castanho-esverdeada, constituídas por folhas, flores, caulículos e sementes (
11,7 g de maconha
), envoltas em plástico filme transparente; (
i
) uma balança digital, de cor cinza, sem marca aparente, com capacidade para 500g e precisão de 0,1g, funcionando normalmente quando alimentada com duas pilhas AA; (
ii
) 23 pacotes contendo 100 unidades em cada um deles de sacos plásticos tipo “zip lock”,
as mesmas embalagens observadas no material descrito em A7-A9
;
e
(
iii
) além de um carretel de linha de costura de cor preta,
a mesma observada no fechamento dos invólucros descritos em A1-A4
.

Esses elementos sugerem dedicação à atividade criminosa, a relevar maior gravidade da conduta e periculosidade do(a/s) agente(s), “[...] de forma que a medida extrema se justifica para resguardar a garantia da ordem pública [...]” (STJ - AgRg no HC: 910747 CE 2024/0157574-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 17/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024).

Além disso, “[...] a diversidade e o acondicionamento dos entorpecentes são fatores idôneos para fundamentar a prisão preventiva em casos de tráfico de drogas [...]” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1034950-98.2024.8.11.0000, Relator: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/01/2025).

Destaca-se, ademais, que o Tribunal da Cidadania “[...] tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e
manutenção
da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta [...]” (STJ - RCD no HC: 904136 SP 2024/0122915-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024),
a grande quantidade de droga apreendida
.

Não se pode deixar de anotar, ademais, que há contra ele o PrEsAn 1004832-63.2020.8.11.0006 (
art. 33, caput, da Lei no 11.343/06
) e o Juri 1000186-05.2023.8.11.0006 (
pronunciado como incurso “[...] nas sanções do art. 121, § 2o, II e III, c/c o art. 14, II, e art. 29, todos do Código Penal, com as cominações da Lei Federal no 8.072/1990 e art. 244-B, § 2o, da Lei Federal no 8.069/1990 c/c o art. 29 do Código Penal [...]”
).

Aliás, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a
manutenção
da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado no 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, apud TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1010048-81.2024.8.11.0000, Relator: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 14/05/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/05/2024, grifo nosso).

Pelas razões apresentadas, “[...] é incabível a substituição por medidas cautelares menos gravosas [...]” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10147411120248110000, Relator: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/06/2024).

Logo, ainda presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis e objetivando proteger a ordem pública (art. 312, CPP),
MANTENHO
a prisão preventiva de
Everton Ardaia Reis
com base na motivação aliunde (
AuPrFl 1009674-47.2024.8.11.0006, Id. 165964129
).

Em tempo, ressalta-se que, “[...] quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena [...]” (STJ - AgRg no HC: 855449 SP 2023/0339371-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 08/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024); isto é, violação ao princípio da homogeneidade das prisões.

Ainda, que “[...] eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva [...]” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1010061-80.2024.8.11.0000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/05/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/05/2024).

Por fim, que “[...] o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à regularidade da fundamentação per relationem como técnica de motivação das decisões judiciais. Precedentes. [...]” (STF - HC: 240305 RO, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 27/05/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-06-2024 PUBLIC 06-06-2024).

- Da(s) droga(s) apreendida(s)

Encerrado o processo criminal,
DETERMINO
que se proceda na forma do art. 72 da Lei n.o 11.343/06.

O mesmo destino - destruição -
DEVERÁ
ser dado aos petrechos para acondicionamento e consumo de drogas, tais como objetos nos quais são ocultadas as drogas para carga que restem contaminados pela substância, além de cachimbos e outros utilitários que são aplicados na preparação para consumo (
Manual de bens apreendidos, CNJ
).

- Do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias (arts. 63 da Lei de Drogas, 91 do CP e 243 da Constituição Federal)

MANTENHO
a constrição dos aparelhos celulares apreendidos, porquanto interessam à representação da autoridade policial encartada no
Id. 165678476 do AuPrFl 1009674-47.2024.8.11.0006
.

A par dessa observação, considerando-se a prova da materialidade e de autoria dos delitos de tráfico de drogas evidenciados nesta ocasião,
AUTORIZO
a extração de dados dos aparelhos celulares indicados nos itens
9. e 10.
do Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.383359.

Trata-se de medida necessária à continuidade das investigações, pois direcionada à obtenção de provas complementares relacionadas ao(s) fato(s) criminoso(s).

O Supremo Tribunal Federal, vale dizer, firmou o entendimento de que “[...] satisfaz o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, a decisão que, embora sucinta, apresenta as justificativas essenciais à decretação da quebra do sigilo de dados de aparelho celular apreendido [...]” (STF - HC: 244115 SC, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 17/09/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-10-2024 PUBLIC 15-10-2024, grifo nosso).

- Providências finais

CONDENO
,

pois

é

consequência natural da sentença penal condenatória (
art. 804 do CPP
), Everton Ardaia Reis ao pagamento das custas processuais. Eventual pedido de suspensão da exigência legal
DEVERÁ
ser apreciado, em momento oportuno, pelo Juízo de Execuções Penais; “[...] a quem cabe avaliar a situação econômica do réu [...]” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10014136320218110050, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 15/10/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/10/2024). [...]” 9Id. 299873943)

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR

Inicialmente, a defesa suscita a nulidade da busca pessoal e domiciliar, alegando que tanto a abordagem quanto o ingresso no domicílio do acusado decorreram de denúncia anônima desacompanhada de qualquer diligência preliminar que pudesse conferir-lhe credibilidade, caracterizando a prática conhecida como "fishing expedition" (pescaria probatória).

Contudo, tal alegação não merece acolhimento.

Conforme se depreende dos autos, a abordagem policial não se deu com base tão somente nas informações recebidas via denúncia anônima, mas também foi condicionada pela conduta do denunciado, que, ao avistar a guarnição policial, dispensou objetos pela janela do banheiro, fator que fundamentou a ação policial, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, de forma legítima.

O artigo 244 do Código de Processo Penal disciplina a hipótese de busca pessoal de natureza penal:

"Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar."

No caso em análise, verifica-se que a fundada suspeita de que o denunciado estava praticando traficância autorizou a busca pessoal, o que foi devidamente confirmado por meio da apreensão dos entorpecentes e do depoimento dos policiais.

Nesse sentido, o
policial militar Cléber de Souza Ferreira
esclareceu em audiência que:

"Obtiveram a informação de que o suspeito estaria efetuando o embalo dos entorpecentes para distribuição das 'lojinhas' do Comando Vermelho, motivo pelo qual se deslocaram até a residência do suspeito e o visualizaram dispensando dois pedaços de substância análoga à maconha. Realizada a abordagem pessoal e a busca domiciliar, localizaram as demais drogas."

Por sua vez, o
policial Sullywan da Silva
afirmou que:

"Obtiveram a informação de que indivíduos estariam embalando entorpecentes para comercialização em determinada residência. Ao chegarem no local indicado na denúncia anônima visualizaram indivíduos dispensando uma sacola embalada através da janela do banheiro e por isso ingressaram no domicílio. Ao adentrarem, se depararam com os suspeitos tentando dispensar algumas porções de entorpecentes. Efetivadas as buscas, localizaram quantidade considerável de maconha e pasta-base de cocaína."

Quanto ao ingresso em domicílio, é cediço que, para fins de legalidade do ato, deve ser precedido de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da casa. No caso em análise, verifica-se a existência de justa causa para a entrada no domicílio, pois a polícia recebeu informações dando conta de que a residência do suspeito funcionava como
"boca de fumo"
, sendo inclusive declinado o endereço do local. Diante dos fatos, a polícia se deslocou até a referida residência e visualizou o denunciado em atitude suspeita, dispensando objetos pela janela, razão pela qual foi abordado, resultando na apreensão de entorpecentes, motivos suficientes para realização de buscas em seu domicílio.

Ademais, o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, e no instante em que os policiais fizeram a busca pessoal, a prática do crime estava consumada. Ao identificarem situação de flagrante delito por tráfico de drogas, os policiais tinham o dever funcional de autuar o réu por tal crime, apreendendo os entorpecentes e demais objetos pertinentes, sob pena de incorrerem em crime de prevaricação (CP, art. 319) e infrações disciplinares.

Portanto, não há que se falar em qualquer conduta ilícita dos agentes policiais, seja sob a ótica material ou processual, tampouco em "fishing expedition", uma vez que a abordagem e o ingresso no domicílio foram precedidos de fundadas razões.

Relativamente ao tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza que, para justificar as buscas pessoal e veicular, bastam fundadas suspeitas de que o indivíduo esteja cometendo algum delito, tal como se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No julgamento do RE n. 603.616, o Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 2. No caso em exame, além das denúncias anônimas informando sobre a utilização de adolescentes para a promoção do tráfico de drogas em determinada região, os policiais observaram o paciente em via pública e em atitude suspeita com um adolescente. Quando foram abordados, com eles foram encontradas porções de haxixe (205g). Em diligência na casa da acusada, foram apreendidas mais 12 porções de cocaína. Assim, não há ilegalidade quando a busca domiciliar é precedida da apreensão de entorpecentes- inclusive em maior quantidade - em via pública durante revista pessoal, somada tal circunstância à constatação do possível envolvimento de adolescentes na empreitada. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 758.678/GO, relator MinistroRibeiroDantas, Quinta Turma,julgado em 28/11/2022,DJe de 2/12/2022.)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. POSSIBILIDADE. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADO. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça entende ser equiparada à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".3. Verifique-se que a fundada suspeita reside no fato de que, quando questionado pelos policiais, o recorrente respondeu com base em respostas vagas e imprecisas para responder perguntas simples, caracterizando a fundada suspeita para abordagem. Assim, a busca pessoal ou veicular não foi realizada apenas no suposto nervosismo demonstrado pelo ora agravante (elemento subjetivo).4. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE n. 603.616 (Tema 280/STF), reconhecido como de repercussão geral, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. MinistroGilmar Mendes, julgado em 5/11/2015). (...) Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 789491 PR 2022/0386481-8, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:DJe 27/04/2023)

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO EM FACE DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. PROVA ILÍCITA. IMPROCEDÊNCIA. INGRESSO NO IMÓVEL PRECEDIDO DE FUNDADAS SUSPEITAS. DENÚNCIAS ANÔNIMAS APONTANDO O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DO APELANTE – BAR - COMO "PONTO" DE VENDA DE DROGAS. RÉU COM TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. FUNDADAS SUSPEITAS DE CRIME EM ANDAMENTO. REVISTA PESSOAL. SUSPEITA DE CONDUTA ILÍCITA DEVIDO A VOLUME NAS VESTES. ANOTAÇÕES DA MERCANCIA. BALANÇA DE PRECISÃO E EMBALAGENS PARA A VENDA DE DROGA ILÍCITA. DIVERSIDADE DE DROGAS ILÍCITAS APREENDIDAS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR PRESERVADA. APREENSÃO DE 67 PORÇÕES DE COCAÍNA EM PÓ, 4 PORÇÕES DE COCAÍNA EM GRÂNULOS E 37 PORÇÕES DE MACONHA. DEPOIMENTOS INCRIMINADORES, DE POLICIAIS MILITARES EM SINTONIA COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME EVIDENCIADA. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 8 TCCR/TJMT. RECURSO DESPROVIDO. SINTONIA COM O PARECER." (N.U 1022910-73.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024).

Assim,
rejeito a preliminar
de nulidade da busca pessoal e domiciliar.

2. DO MÉRITO - DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE (COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL)

No mérito, a defesa sustenta a ocorrência de coação moral irresistível, argumentando que o acusado agiu sob o domínio do medo e da pressão, em ambiente onde a presença de organizações criminosas impõe obediência cega sob pena de represálias graves.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos autos.

A configuração da excludente de culpabilidade por coação moral irresistível demanda uma análise criteriosa e uma prova robusta por parte do réu, sobretudo no que concerne à demonstração de uma coação irresistível que o tenha compelido a agir da forma em que agiu.

A coação irresistível é caracterizada por uma ameaça iminente, grave e atual que priva o agente de sua liberdade de escolha, deixando-o sem alternativas viáveis senão a prática do delito. No entanto, no caso em análise, não há elementos suficientes que atestem a existência de uma coação que justifique a conduta do apelante.

Primeiramente, a narrativa apresentada pelo réu não fornece indícios claros de que ele tenha procurado auxílio das autoridades competentes ou adotado outras medidas legais para proteger-se das supostas ameaças do tráfico. A inércia do acusado diante das ameaças, aliada à ausência de tentativas concretas de buscar proteção legal, fragiliza a argumentação defensiva de que sua conduta foi determinada por uma coação irresistível.

Outro ponto a ser considerado é a falta de elementos probatórios contundentes que corroborem a versão apresentada pelo réu. A simples alegação de coação não é suficiente para configurar a inexigibilidade de conduta diversa; é necessário que o acusado apresente provas sólidas que sustentem suas alegações, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

"DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa, postulando o reconhecimento da excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, sob alegação de coação moral irresistível por ameaças oriundas de facção criminosa, bem como a exclusão ou redução da pena de multa aplicada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o apelante estava sob coação moral irresistível, configurando excludente de culpabilidade; e (ii) se é possível a exclusão ou redução da pena de multa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A configuração da inexigibilidade de conduta diversa exige comprovação de coação moral irresistível que inviabilize qualquer alternativa lícita ao agente. Não restou comprovada nos autos a alegada coação, sendo a prática do tráfico de drogas demonstrada por elementos concretos como imagens, vídeos e conversas obtidas no celular do apelante. 4. Quanto à pena de multa, trata-se de sanção cumulativa prevista no tipo penal, cuja fixação seguiu o critério trifásico e observou a proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade, conforme a capacidade econômica do apelante (art. 60 do CP). IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A configuração da inexigibilidade de conduta diversa exige prova inequívoca de coação moral irresistível que torne impossível ao agente adotar comportamento diverso do ilícito penal. 2. A pena de multa aplicada em cumulação com a privativa de liberdade segue critérios legais e não pode ser afastada salvo em casos de erro na dosimetria." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 22 e 60; CPP, art. 156. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, APR 15020246820228260320, Rel. Paulo Rossi, 12a Câmara de Direito Criminal, j. 23/06/2023." (N.U 1009313-64.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025).

Portanto, não há fundamentos jurídicos que justifiquem a absolvição do apelante com base na excludente de culpabilidade por coação moral irresistível.

3. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Por fim, a defesa requer a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, alegando que o acusado é primário, sem antecedentes e não integra organização criminosa, não havendo elementos concretos que demonstrem maior gravidade da conduta ou periculosidade que justifique o recrudescimento do regime prisional.

Contudo, tal pleito não merece acolhimento.

O regime fechado para início de cumprimento de pena do apelante está fundamentado na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas, e não exclusivamente no patamar da pena aplicada.

Na sentença, a MM. Juíza de primeiro grau fundamentou adequadamente a fixação do regime fechado:

"FIXO o regime fechado para o início do cumprimento da pena de cinco anos, quatro meses e cinco dias de reclusão (art. 33, §§ 2o, 'b' e 3o, do CP). Aliás, '[...] a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida, devidamente valoradas na fixação da pena-base acima do mínimo legal, constituem fundamentos idôneos para justificar a imposição do regime inicial fechado [...]' (STJ - REsp: 2084235 MT 2023/0236623-9, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024)."

Ademais, a quantidade expressiva de droga apreendida (72,2g de cocaína e 966,9g de maconha), aliada às circunstâncias do caso concreto (forma de acondicionamento, petrechos, declaração do réu de que é simpatizante do CV perante a autoridade policial), indica dedicação a atividades criminosas e ligação com o Comando Vermelho, justificando a imposição do regime mais gravoso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

"RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT DA LEI No 11.343/2006 – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA NO FECHADO – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO – PENA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – ART. 42 DA LEI No 11.343/2006 – PREPONDERÂNCIA DA QUANTIDADE DA DROGA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE E NA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 719 DO STF – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO NOS TERMOS DO ART. 33, § 2o, "B" E § 3o DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO IMPROVIDO. A imposição de cumprimento de pena inicialmente no regime fechado está lastreada na grande quantidade de drogas, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, além de ser considerada desfavorável a circunstância judicial da culpabilidade, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "b" e § 3o, do Código Penal. A norma descrita no artigo 33, § 2o, alínea "b" do Código Penal não obriga o juiz sentenciante, mesmo a pena aplicada estar em patamar inferior a 08 (oito) anos, fixar o regime inicial semiaberto, sendo facultado ao magistrado a imposição de regime mais gravoso, se a decisão apresentar fundamentação que o justifique, conforme disposto na Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal, o que de fato ocorreu no presente caso." (N.U 1030479-67.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024).

Portanto, não há razões para modificar o regime inicial de cumprimento da pena fixado na sentença.

4. CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025